Tribunal: STF
Processo: RHC 52178
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-16
Data de publicação: 1974-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO COMO "INCURSO NAS PENAS DO ART.
304, NA FORMA DISPOSTA PELO ART. 297, PARAGRAFO 2, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL, TRINTA E DUAS VEZES, E ART. 171, DO MESMO DIPLOMA TRES VEZES,
E ART. 171, C.C O ART. 12, INCISO II, AINDA DO CÓDIGO PENAL, UMA
VEZ, EM CONCURSO MATERIAL". ALEGAÇÃO DE RETARDAMENTO DA AÇÃO PENAL
IMPROCEDENTE, PORQUE EM PRODUÇÃO PROVAS DA DEFESA.
PRETENDIDA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL POR TRATAR-SE DE
FALSIFICAÇÃO DE AÇÕES OU CAUTELAS PARA VENDA NA BOLSA DE VALORES.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO.
CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DEPENDENTE DE EXAME DE FATOS, INCABIVEL EM
"HABEAS CORPUS". RECURSO NÃO PROVIDO.